Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703701-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: ROSANGELA MARIA SANTINI FERREIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por JCGONTIJO 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (proc. no 0725869-85.2019.8.07.0001) admitiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a suspensão do feito (ID no 108127391). 2. Tece considerações sobre os pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, os quais não teriam sido demonstrados pela agravada, o que justificaria a reforma da decisão para inadmitir o processamento do incidente. 3. Sustenta que não há confusão patrimonial, tampouco ocorreu o exaurimento das medidas constritivas. Defende que não se trata de grupo econômico ou da relação matriz-filial entre as empresas, motivo pelo qual o processamento do incidente deveria ser indeferido. 4. Pede a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para afastar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em razão da ausência de pressupostos legais. 5. Preparo (ID no 32509682 e no 32509683). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O pedido de cumprimento de sentença foi apresentado em 21/6/2021 (ID no 95313065). Realizadas diligências com o intuito de satisfazer o crédito da agravada, mediante consulta aos sistemas conveniados (RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD), não se obteve sucesso (ID no 104984547). 10. Em razão do inadimplemento, a decisão recorrida acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a citação das empresas. Todavia, as matérias defensivas ainda não foram objeto de análise na origem, inviabilizando o conhecimento nesta esfera recursal, sob pena de configurar supressão de instância, a qual afronta o direito ao duplo grau de jurisdição e não pode ser admitida. 11. A agravante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de prejuízo com o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois foi regularmente citada e apresentou contestação, cujos elementos de defesa ainda serão objeto de deliberação judicial na origem, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. O processamento do incidente teve como justificativa a necessidade de apurar os pressupostos inerentes à aplicação da Teoria Menor, uma vez que se trata de relação de consumo e foi demonstrado o inadimplemento da empresa responsável, o que pode atrair a responsabilidade solidária daqueles que atuam como sócios ou integram eventual grupo econômico. 13. Todavia, essas questões somente serão resolvidas na ocasião do julgamento do incidente, o que impede a análise precipitada quanto aos requisitos inerentes ao instituto nesta instância revisora, uma vez que deve ser preservada a limitação cognitiva recursal, pois somente as matérias efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida podem ser objeto de apreciação. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO